Tribunal: TJDFT
Processo: 0734327-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0734327-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ELPIDIO JOSE SILVESTRE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil, no cumprimento de sentença que determinou a emenda da inicial para excluir da soma exigida o valor dos honorários de sucumbência diante de ausência de legitimidade de parte para exigir a verba. O recorrente impugna a seguinte decisão: “Mantenho o sigilo imposto ao documento de ID 202323032 o que faço com fulcro no art. 189, III do CPC. Promova a Secretaria o acesso às partes e seus respectivos patronos. 2. Conforme se depreende do contrato de ID 202323032 p.32 há previsão de rateio de honorários sucumbenciais em processos cuja condução se deu por mais de uma sociedade de advogados, conforme item 9.1 do contrato, incumbindo à contratada – BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS – o rateio e repasse dos honorários sucumbenciais. 3. Ocorre que nestes autos não houve condução conjunta por mais de uma sociedade de advogados. 4. Verifico que a condução da liquidação de sentença se deu exclusivamente pelos advogados outorgados ao ID 96451235/ 96451237 e os patronos pertencentes a BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS foram constituídos após o arquivamento do feito, em 04.11.2022, meses após o encerramento da Liquidação de Sentença (ID 122352293). 5. Ademais, o contrato acostado não faz prova da renúncia dos antigos patronos aos referidos honorários. 6. Explico: a cláusula 9.4 (ID 202323032 p.33) assevera, em verdade, que, na hipótese de extinção do vínculo contratual, a CONTRATADA, ou seja, BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS, renuncia expressamente aos eventuais honorários sucumbenciais decorrentes dos processos que estavam sob sua condução. 7. Ante o exposto, não reputo comprovada a legitimidade da sociedade BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS em pleitear os honorários de sucumbência fixados na decisão de ID 122352293 motivo pelo qual indefiro o pedido de ID 196505713 quanto aos honorários de sucumbência. 8. Emende-se a petição inicial a fim de excluir a cobrança da referida verba. Prazo: 15 (quinze) dias.” “1. Por meio da petição de ID 208067533 a requerida comunica a interposição de Agravo de Instrumento em face da decisão de ID 205419673 o qual foi distribuído sob o no 0734327-21.2024.8.07.0000. 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Tendo em vista que o prosseguimento do feito está condicionado à realização da emenda determinada na decisão agravada, aguarde-se o trânsito em julgado do recurso interposto.” Preparo em ID 63029040- 63029039. DECIDO. Examino os pressupostos de admissibilidade. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento doREsp Repetitivo 1.704.520/MTo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que(Tema 988):"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". O ato impugnado pelo presente agravo é o que determinou ao agravante emendar a inicial para excluir a verba de honorários advocatícios diante da ausência de legitimidade para exigi-la. Trata-se de ato que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1015 do CPC. Na realidade, a discussão em cumprimento de sentença sobre legitimidade de parte é matéria que diz respeito à certeza do título, questão que permeia o mérito da fase executiva. Desse modo, ressalvadas as hipóteses restritas de legitimação extraordinária a questão é mesmo de mérito. Ademais, a matéria não se reveste de urgência a demandar pronta solução da controvérsia. O mais adequado, sob o ponto de vista da economia processual, é que a questão seja devolvida à instância recursal por ocasião de eventual apelação contra sentença que porventura extinguir o cumprimento de sentença. Ademais, tratando-se de honorários advocatícios, o advogado pode requerer o cumprimento de sentença em processo apartado. ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator